Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA CULPABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora depositada. Precedentes desta Turma Criminal.
2. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios o vínculo subjetivo entre os eventos), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2.1. A prática de oito subtrações, com o cartão de crédito anteriormente encontrado, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, além da clara unidade de desígnios, evidencia a figura da continuidade delitiva.
3. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção de regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.